Tribunal: TJBA
Processo: 8006341-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006341-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, JOSE ROBERTO SOUZA SALDANHA, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

AGRAVADO: MAYANA COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL OLIVEIRA SANTOS, MURILO COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é relativa, admitindo prova em contrário conforme o art. 99, §3º, do CPC.

É legítima a exigência judicial de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência quando houver dúvida fundada sobre a veracidade da declaração, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A documentação apresentada pelo Agravante demonstra capacidade financeira incompatível com a condição de hipossuficiente, uma vez que ele é sócio de pessoa jurídica, mantém aplicações financeiras, possui financiamentos de imóveis e realiza despesas compatíveis com padrão de vida elevado.

A jurisprudência do STJ admite o indeferimento da gratuidade da justiça quando os elementos dos autos infirmam a alegação de insuficiência econômica, sendo incabível o reexame de provas na via especial (Súmula 7/STJ).

O valor do preparo recursal (R$ 403,24) não se revela apto a comprometer a subsistência do Agravante diante de seu perfil financeiro revelado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos o
Agravo Interno
de
Id.
81890048
, tendo como Agravante
-
CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

e, como Agravad
as
-

MELISSA COUTINHO OLIVEIRA DUARTE,
representada por sua genitora
MAYANA COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5